Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-26.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL FINANCIADO. ÁGIO. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DOS DÉBITOS DO BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelo do réu contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, a qual o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. 1.1. Em sua apelação, o requerido pleiteia pela reforma da sentença. 1.2. Assevera que: a) a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes foi devida, porquanto a requerente se obrigou ao pagamento do financiamento perante a instituição financeira, mas não o efetuou; e b) o negócio celebrado entre as partes dependeria de anuência da instituição financeira, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Pontua que, perante a referida instituição, a apelada era a efetiva devedora. 1.3. Ressalta que qualquer discussão que envolva dano moral no presente caso não é relativa à inscrição indevida. 1.5. Alega que caso se entenda cabível a referida condenação, sua redução é necessária, uma vez que a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é exacerbada.
2. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
3. Verifica-se, no caso dos autos, que a Instituição Financeira não participou ou anuiu com a transferência do veículo. Desta maneira, revela-se sem fundamento jurídico a pretensão de indenização, a título de danos morais, contra o apelante, uma vez que a obrigação que originou a inscrição do nome da apelada em cadastro de maus pagadores foi realizada entre a instituição financeira e a autora, ora apelada, sendo esta a pessoa responsável pelo pagamento dos débitos junto à financeira. 3.1. Logo, se a apelada acha-se inadimplente com a instituição financeira, é de se ver que a inscrição de inadimplência não decorreu da mora da apelante, mas sim do descumprimento contratual da autora quanto à transferência do bem a terceiros sem anuência do credor.
4. O negócio celebrado entre as partes deveria ter sido realizado com a anuência da instituição financeira, o que não ocorreu. Desse modo, perante tal ente, era a apelada a parte efetivamente devedora, de modo que o negócio entabulado de transferência do financiamento não a envolvia. Nesse contexto, qualquer débito em aberto era de responsabilidade da ora apelada e não do apelante.
5. Jurisprudência: “[...]..2. Nos termos do art. 1o e §8o do Decreto 911/69, o negócio jurídico de cessão de direitos relativos a veículo alienado fiduciariamente é expressamente vedado, ficando o devedor, inclusive, sujeito à punição prevista no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal, em caso de alienação do bem. (...).5. Se é ineficaz o negócio jurídico de cessão de direitos em face do credor fiduciário, revela-se evidente a responsabilidade exclusiva do devedor fiduciante pelo pagamento das prestações do contrato de financiamento, não havendo que se falar, portanto, em obrigar a instituição financeira a proceder à retirada da inscrição negativa. Em razão do inadimplemento do consumidor, a negativação é exercício regular de direito do fornecedor e, portanto, não configura o dano moral passível de indenização[...].”(20150710284423APC, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 30/11/2017.). 5.1. “[...]1. Sem anuência do credor fiduciário, o negócio jurídico sequer possui validade, visto que a propriedade fiduciária, prevista nos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil, tem como característica o desdobramento da posse entre credor e devedor, de modo que o devedor mantém a posse direta do bem, mas transfere ao credor fiduciário a posse indireta e a propriedade resolúvel, a qual é dada como garantia do pagamento. 2. Evidenciado que a cessão de direitos firmada entre o antigo proprietário do veículo e a parte ré se mostra inválida, por ter sido celebrada sem a anuência do credor fiduciário, não há como tal negócio jurídico irradiar o efeito de tornar exigível o pagamento de parcelas de financiamento por parte do cessionário do bem. [...]" (20150310228500APC, Relator: Nídia Corrêa Lima 1a Turma Cível, DJE:09/06/2017).
6. Recurso provido.